Tribunal: STF
Processo: RE 473949
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO.
   DESAPROPRIAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. ART. 100, CAPUT E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA
   REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.